Tribunal: STF
Processo: RE 100220
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-11-14
Data de publicação: 1984-11-14

Ementa:
INELEGIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO, ART-151, PAR-1., LETRA 'D'.
CANDIDATO A PREFEITO. CANDIDATO CASADO, ECLESIASTICAMENTE, COM
IRMA DO PREFEITO. HIPÓTESE DIVERSA DAS ESPÉCIES JULGADAS NOS
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 98.935-PI E 98.968-PB.
INELEGIBILIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.